Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009525-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 797.257.831-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE (EMBARGANTE), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0008952-62.2008.8.11.0015

EMBARGANTE
:

ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE

EMBARGADO
:

GILBERTO JOSE DA SILV
A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE
S. ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO QUE ESTABELECEU SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ATOS DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DA PROPRIEDADE RURAL NÃO CUMPRIDOS PELO DEVEDOR. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ARTS.
190,
313, II
E §5o;
314
E
922
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÕES E OBSCURIDADES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, ao julgar
recurso de
agravo de instrumento interposto em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a inaplicabilidade da conversão da execução em cumprimento de sentença para fins de efetivação de dação em pagamento homologada, determinando a retomada do curso da execução, com
fulcro
no art. 922 do
Código de Processo Civil.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, reconheceu a existência
parcial
de vícios de omissão e obscuridade no referido acórdão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o enfrentamento específico das matérias apontadas pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Verificar se houve omissão e obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado da extinção da dívida executada; (
ii
) as disposições do acordo acerca das responsabilidades por custas
,
despesas processuais remanescentes
e honorários advocatícios
; (
iii
) o requerimento das partes para homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários à transferência do bem; e (
iv
) a existência de decisão que homologou a transação e determinou a intimação da parte credora para se manifestar sobre o cumprimento do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Reconheceu-se
que o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma expressa quatro questões suscitadas pela parte recorrente: (i) se a dação em pagamento homologada implicaria extinção imediata da dívida executada; (
ii
) se
se levou em consideração que
o acordo dispunha sobre as responsabilidades por custas
,
despesas processuais
e honorários advocatícios
; (
iii
) se
se considerou
o pedido conjunto das partes de
homologação do acordo e de
suspensão do
processo até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários para a transferência imobiliária do domínio
; e (
iv
) se
se considerou
a decisão que homologou o acordo
e que posteriormente intimou a
parte credora,
ora embargante, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo homologado.

5
. No entanto, ao sanar essas omissões e esclarecer os pontos obscuros, concluiu-se que o acordo homologado
entre exequente e executado
não resultou na extinção da execução, tampouco converteu o procedimento executivo em cumprimento de sentença.

6.
Restou expressamente consignado, na transação entre as partes, o pedido de suspensão da execução, nos termos dos
arts
. 313, II, e 922, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, afastando-se, por vontade expressa das partes, a extinção processual.

7.
Ademais, não houve qualquer cláusula de renúncia ao título executivo extrajudicial (contrato de abertura de crédito fixo cedido ao embargante), tampouco pedido de extinção da execução.

8.
As cláusulas referentes à responsabilidade por custas e despesas processuais, embora decorrentes da autorregulação das partes (art. 190 do CPC), não equivalem a pedido ou causa extintiva do processo executivo, mas dizem respeito apenas à repartição de encargos residuais, mantendo-se íntegro o título exequendo.

9.
Da mesma forma, a decisão que homologou o acordo limitou-se a
acolher os termos do acordo, que previu a suspensão d
o feito
por até 90 dias
, sem declarar extinto o processo.
Outrossim, a
s subsequentes intimações do juízo para que o exequente se manifestasse quanto à realização da dação em pagamento são compatíveis com o princípio da cooperação processual e não configuram qualquer manifestação judicial de extinção da execução
de título extrajudicial, mas verificação de pagamento do crédito exequendo
.

10.
Além disso,
constatou-se que
a tentativa
do embargante em buscar
atribuir efeitos extintivos à
execução
de título extrajudicial
, pela
homologação d
o acordo
que determinou a dação em pagamento
, descumprido
pelo devedor,
constitui comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, em respeito ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, à boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC) e à confiança legítima
,
pois o próprio embargante anuiu expressamente à suspensão da execução, como estipulado no acordo homologado,
e após o decurso do prazo de 90 dias, postulou
diversas vezes nos autos
por novas suspensões
do processo, reconhecendo que a execução de título extrajudicial não estava extinta
e necessitava ser suspensa para novas tentativas de solução da lide
.

11. Assim, o
retorno posterior à tese de extinção
da execução de título extrajudicial
afronta a conduta processual anteriormente adotada e compromete a estabilidade e a confiança nas convenções processuais livremente firmadas entre as partes, nos termos do art. 190 do CPC.

12.
Assim, as omissões e obscuridades foram supridas
, sem efeitos infringentes,
para atender à determinação do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo íntegro o resultado do julgamento anterior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissões e obscuridades, sem
efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "
A homologação de acordo para dação em pagamento, nos autos de execução de título extrajudicial, que determina apenas a suspensão temporária do feito, não resulta, salvo manifestação expressa das partes, em extinção do processo de execução ou em conversão da ação em cumprimento de sentença, no caso de descumprimento da transação.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 5o, 6o, 190, 313
, II e §5o, 314 e 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10030326220228260248 Indaiatuba, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 10/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
, opostos
por
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
,

contra o
acórdão
de ID.
215840684
exarado pela
colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
GILBERTO JOSE DA SILVA
, mantendo a decisão interlocutória objurgada que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

A elucidar, cita-se a decisão agravada proferida pelo Juízo de Primeira Instância:

[...]

1.
Indefiro o pedido de cumprimento de sentença de ID. 109072515
.

2. Convém ressaltar que
no processo de execução de
titulo
executivo extrajudicial, o acordo homologado para pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, notadamente pelo pedido de suspensão até o cumprimento das obrigações constituídas no instrumento formulado entre as partes
.

3.
Nesse passo, havendo o descumprimento do avençado por uma das partes, o processo deverá retomar o seu curso normal nos próprios autos
.

4.
Assim, o prosseguimento da execução é
medida
que se impõe
.

5. Intime-se
a parte exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

[...] (ID. 144206487, autos de origem) [grifo nosso]

Os Embargos de Declaração retornam para julgamento em razão do Superior Tribunal de Justiça
ter provido o Agravo de Instrumento
em Recurso Especial no 280
4798-MT
para declarar a nulidade parcial do
a
córdão
de ID.
225452686
,

que
rejeitou os

aclaratórios
,
por reconhecer ocorrência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil em decorrência da omissão não enfrentada quanto às seguintes questões:

[...]

1. Efetivamente, apesar da provocação por embargos de declaração, apontando o
vício de omissão
,
constata-se que o Tribunal local não se manifestou sobre as seguintes questões
: i)
a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado da extinção da dívida executada
;
ii
)
as disposições do acordo acerca das responsabilidades por custas e despesas processuais remanescentes;

iii
)
o requerimento das partes da homologação do acordo de dação em pagamento e a suspensão do processo, até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários à transferência de domínio do bem
;
iv
)
a existência de decisão que homologou a transação e determinou a intimação da parte credora para se manifestar sobre o cumprimento do acordo
.

[...]
(ID. 326743882) [grifo nosso]

Desse modo, o julgamento destes
aclaratórios

será restrito ao reexame das seguintes teses
sustentadas nas razões (ID.
217049667
)
do
e
mbargante
:

Dação em pagamento como
ato imediato e incondicionado da extinção da dívida executada
e d
isposições do acordo acerca das responsabilidades por custas e despesas processuais remanescentes

R
equerimento das partes da homologação do acordo de dação em pagamento e a suspensão do processo, até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários à transferência de domínio do bem

E
xistência de decisão que homologou a transação e determinou a intimação da parte credora para se manifestar sobre o cumprimento do acordo

O embargado,
apesar de intimado
, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 220727695.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0008952-62.2008.8.11.0015

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE

EMBARGADO:
GILBERTO JOSE DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata
de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID.
215840684
exarado pela colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor do ora embargado, mantendo a decisão interlocutória objurgada que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado restou assim proferido:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REGRA ESPECIAL DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO

A regra especial do art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo de execução de título extrajudicial, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo
Civil, devendo a execução retomar o seu curso, em caso de descumprimento da convenção
.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
, tirado contra decisão interlocutória (ID 209270676) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, autos de origem n.o 0008952-62.2008.8.11.0015, em desfavor de
GILBERTO JOSE DA SILVA
, indeferiu pedido de cumprimento de sentença, nestes termos:

[...]

Vistos etc.

1.
Indefiro o pedido de cumprimento de sentença de ID. 109072515
.

2.
Convém ressaltar que no processo de execução de
titulo
executivo extrajudicial, o acordo homologado para pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, notadamente pelo pedido de suspensão até o cumprimento das obrigações constituídas no instrumento formulado entre as partes.

3. Nesse passo, havendo o descumprimento do avençado por uma das partes, o processo deverá retomar o seu curso normal nos próprios autos.

4. Assim, o prosseguimento da execução é
medida
que se impõe.

5. Intime-se a parte exequente para requerer o
que entender
de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante, em sua minuta, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Quitação da dívida de R$ 2.930.834,54 pela dação em pagamento do título dominial do imóvel rural objeto da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT: obrigação de fazer exigível nos mesmos autos

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 211790677) rebatendo as alegações do agravante.

Recurso tempestivo e preparo pago, conforme certidão de ID 209317682.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, autos de origem n.o 0008952-62.2008.8.11.0015, movida em desfavor do ora agravado, indeferiu, após descumprimento de acordo de dação em pagamento homologado entres as partes, o pedido de cumprimento de sentença pleiteado pelo ora agravante.

Em síntese, o Juízoa quoindeferiu o pedido de expedição de mandado de adjudicação do imóvel rural, objeto do acordo homologado em fase de execução, sob o fundamento de que o procedimento correto seria prosseguir-se com o curso normal da execução, nos próprios autos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Quitação da dívida de R$ 2.930.834,54 pela dação em pagamento do título dominial do imóvel rural objeto da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT: obrigação de fazer exigível nos mesmos autos

O agravante sustenta que, no acordo homologado nos autos de origem, da Ação de Execução de Título Extrajudicial, as partes definiram que o imóvel matriculado sob n.o 2.790, do CRI de Lucas do Rio Verde – MT, seria transferido em pagamento da dívida exequenda, atualizada em 12 de maio de 2.016, no valor de R$ 2.930.834,54 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz ainda, que no referido acordo o agravado foi incumbido do dever de adotar as providências cabíveis para a efetiva transferência do imóvel, mediante a lavratura e o registro da escritura pública de dação em pagamento.

Destacou, também, o requerimento de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, e a subsequente decisão homologatório do Juízoa quo.

Contudo, assevera que o agravado até então não cumprira com o avençado e, assim, a solução a ser dada ao caso seria a determinação judicial para que o agravado cumprisse com a supracitada obrigação de fazer para concretizar a dação em pagamento, com fulcro no
art. 313, do Código Civil
,in
verbis
:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

[Grifo nosso]

Assim, alega que o agravado deve ser intimado para cumprir voluntariamente com sua obrigação para outorgar a escritura de dação em pagamento e, persistindo na inadimplência, a consequência deve ser a adjudicação da propriedade rural e não o leilão da propriedade.

O agravado, por sua vez, assevera que não nega o descumprimento do acordo, mas que, porém, as partes elegeram a suspensão do
processo executório, pelo prazo de noventa dias, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Desse modo, aduz que havendo descumprimento do acordo, conforme o dispositivo supracitado, o curso do processo de execução deverá ser retomado, e não a expedição de mandado de adjudicação.

Pois bem. Ressai dos autos de origem, quanto ao acordo homologado (ID 51532082, p. 62), e conforme o próprio agravante asseverou, que as partes transigiram
requerendo a suspensão, e não a extinção do feito
, circunstância em consonância com a previsão dos
arts
. 313, inciso II, e 922, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

[...]

II -
pela
convenção das partes
;

[...]

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[Grifos nossos]

Desse modo,
a regra especial do supracitado art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

II -
a
decisão homologatória de autocomposição judicial;

Nesse sentido, é a inteligência da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MERA CAUTELA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO
- DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART.515, INCISO III DO CPC - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 1.013, §1o, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Se a tese recursal constituiu as razões
de decidir da decisão recorrida, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2.
A ausência de pedido expresso de suspensão do processo no acordo homologado, permite concluir que as partes não pretenderam se valer da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.922 do CPC, que dispõe ser possível a retomada do processo executivo, caso houvesse o descumprimento do acordo homologado.
3. Ainda que tenha o juízo optado por suspender o feito, por mera cautela, sem a efetiva extinção do processo, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza, constitui título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, nos termos do art.513 e ss. do CPC. 4. A partir da homologação do acordo, formou-se um título executivo judicial, a balizar o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença. Bem por isso, não há que se examinar os requisitos de validade do título executivo extrajudicial originário, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.102356
-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Essa é uma das grandes diferenças entre o processo penal e processo civil, lá buscamos a verdade real e no cível, muitas vezes, a forma prevalece sobre o próprio direito substancial e este é um dos casos.

Fizeram acordo, mas não requereram que fosse homologado, com o intuito de dar fim à demanda e constituir título executivo judicial. Se assim o tivessem feito, a pretensão seria devida, uma vez que estaríamos tratando de cumprimento de sentença.

No presente caso, não houve cumprimento do acordo e as partes transacionaram no sentido de que, caso não houvesse o cumprimento, o feito prosseguiria, conforme cláusula expressamente acordada
.

Desta forma, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

A seguir passo, ao exame das teses sustentadas pelo embargante.

O embargante sustenta que
as partes convencionaram a dação em pagamento,

mediante a transferência do domínio do imóvel por escritura pública, como forma de extinção da obrigação pecuniária antes perseguida por meio do processo de execução.

Assevera que, d
e forma expressa
,
as partes acordantes definiram
,
no item 2 da peça
do acordo
subscrita por eles, que o
embargado
outorgou, para quitação do crédito exequendo, a dação em pagamento, nos seguintes termos:

[...]

Para quitação do crédito exequendo atualizado (R$ 2.930.834,54), resultado da somatória do valor de todas as execuções indicadas acima
, o SEGUNDO
ACORDANTE
outorga
em favor do PRIMEIRO ACORDANTE dação em pagamento que tem como objeto a efetiva transferência da propriedade do imóvel rural matriculado sob no 2.790 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, abaixo identificado

[...]

(ID. 217049667, p. 02)

Ressalta que,
diante da necessidade de se realizar atos fora dos autos judiciais em que o acordo foi firmado (
v.g.
:
confecção de escritura pública e registro da escritura), as partes convencionaram
,
no item 3

do
aludido
acordo
,
que a efetivação dos atos seria comunicada em “até 30 (trinta) dias”, contados da efetiva transmissão do domínio do imóvel perante o Registro Público.

Destaca que, d
entro da lógica acordada em que a dação em pagamento é imediata e que existem atos extrajudiciais a serem praticados –
expressamente previstos pelas partes acordantes –, no item 4 da peça as partes requereram ao juízo competente, de forma uníssona, duas providências: “
a homologação do acordo e a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias
”.

Nesse sentido, assevera que foi
por esse motivo que
a autoridade judiciária competente lançou a decisão de homologação da transação e não mera suspensão
dos atos

próprios da execução por quantia certa
.

Portanto, concluiu
que a decisão de Primeira Instância
, que

homologou a transação
,

reconheceu que não se tratava de um pedido conjunto de suspensão da execução
.

Desse modo, destaca que, f
oi seguindo essa lógica que em 23 de abril de 2018, o acordante credor,
ora embargante,
requereu a manutenção da suspensão dos atos de execução,

pois “
[...]
ainda não foi possível o integral cumprimento do acordo pelo executado,

ante a necessidade de alguns documentos ainda não fornecidos para efetiva

transferência do imóvel dado em
pagamento
.
[...]
” (ID.
217049667
, p. 03).

Assevera que, apesar da decisão embargada ter destacado que
as partes transigiram requerendo a suspensão e não a extinção do feito
,
o pedido dos acordante não se limitou a suspensão dos atos do processo de execução e dos demais feitos alcançados pela composição,

mas
percorreu o ajuste de vontades e a dação em pagamento como forma de extinção do crédito exequendo indicado no item 1 do acordo
.

Assim,
argumenta que a suspensão dos autos, em que o acordo foi celebrado, foi uma medida secundária
, uma vez que
a dação em pagamento foi ajustada como forma de extinção da obrigação
em cobrança e vinculadas aos autos informados no item 1 do acordo
(imediata e incondicionada), e que
a transmissão do domínio do imóvel ainda
dependeria de atos extrajudiciais
: confecção da escritura pública de dação em pagamento e registro da escritura pública.

Aduz que
a partir da leitura do acórdão
embargado,
não possível compreender se a formação da convicção
do Juízo
levou em consideração que as partes, ao convencionarem a solução alternativa (transação),
requereram a homologação do acordo em que a dação em pagamento foi contratada como forma de extinção da dívida perseguida na execução

e
que

requereram a suspensão do feito até a efetivação dos atos extrajudiciais necessários
para transmissão do domínio do imóvel em questão
.

Sustenta,
ainda, que as parte ao transigirem e requererem a homologação do acordo, e pleitearem a suspensão dos autos em que o acordo foi homologado até o cumprimento das obrigações avençadas, fixaram que
cada um dos acordantes suportaria o pagamento dos honorários de seu respetivo patrono
e, por fim, que
as custas finais remanescentes, sendo devidas, corriam por conta do acordante devedor, outorgante da dação em pagamento
.

Ou seja,
sustenta que
não foi apenas requerida a suspensão do processo, mas a homologação da transação indicativa da extinção do crédito exequendo
.

Desse modo, o embargante postula pelos seguintes pedidos:

[...]

16.
ANTE O EXPOSTO
, conhecido e provido o recurso para sanar a omissão e obscuridade acima apontadas, indicando (i) se o v. acórdão levou em consideração a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado de extinção da dívida exequenda; (
ii
) se levou em consideração que partes definiram no acordo as
responsabilidades atinentes as custas e despesas processuais remanescentes, assim como honorários de seus patronos (decorrentes da extinção da cobrança executiva); (
iii
) se considerou que as parte requereram a homologação do acordo (dação em pagamento) e a suspensão dos autos (em que o acordo foi homologado) até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários para transferência imobiliária do domínio; e (
iv
) se considerou a existência nos autos da decisão homologou a transação firmada pelas partes e determinou a intimação do acordante credor, ora embargante, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo homologado.

[...] (ID. 217049667, p. 06)

Antes de se passar ao enfrentamento dos pedidos e teses,
faz-se necessário esclarecer, historicamente, os fatos.

Para
elucidar
o caso, rememoro que, na origem, o ora embargante peticionou (ID. 109072515), nos autos da execução de título extrajudicial, para
informar o descumprimento parcial de acordo
, homologado em juízo em 30/06/2017 (ID.
51533202
, p. 39, autos digitalizados de origem), conforme cita-se:

[...]

Cumpre destacar que
as partes firmaram acordo no passado
. Trata-se da manifestação conjunta levada aos autos em 17/05/2016, constante no ID Num. 51532082 dos autos eletrônicos.

[...]

Foi convencionado entre as partes a dação em pagamento do imóvel rural
(título dominial de um imóvel que o executado/acordante não detinha a posse)
vinculado ao nome do devedor/executado,

em favor do cessionário/exequente, Sr. Renato David Prante, que, de fato, exercia a posse sobre referido imóvel rural
, adquirido de
Edelar

Zanco
:

[...]

Cumpre destacar que
a TRANSAÇÃO foi HOMOLOGADA nestes autos em 30/06/2017
, conforme consta na sentença proferida as fls. 287 dos autos físicos (ID Num. 51533202 – Pág. 39).
O acordo impôs que o executado/acordante o ônus de promover os atos próprios para viabilizar a transferência do domínio do imóvel. Na prática, o acordo contemplou o esvaziamento de uma ação reivindicatória que o executado/acordante promovia contra
Edelar

Zanco
e sua
esposa
, antecessores
dos exequente/acordante
na posse do imóvel.

Uma vez homologada a transação, o exequente informou que o cumprimento do acordo restava pendente, frente a inércia do executado/acordante
(ID Num. 51533202 - Pág. 47, 49/50, 53/54, 56/57 e 60).

Fato é que
o executado/acordante
deixou de cumprir com suas obrigações contratadas na composição amigável e
sonegou a transferência da propriedade sem posse em favor do exequente/acordante, possuidor da área rural
.

É prudente destacar que, apesar de não ter transferido o domínio do imóvel perante o registro imobiliário, os direitos litigiosos inerentes a ação reivindicatória foram totalmente cedidos ao exequente/acordante, que na condição de novo autor da ação, requereu em comum acordo com os réus da ação reivindicatória a extinção do feito
.

A omissão do executado consiste em descumprimento do acordo
.

Mesmo notificados judicialmente, o executado/acordante não adotou as providências que lhe cabia em razão pacto firmado em juízo,
condição que justifica adjudicação do domínio do imóvel rural, conforme já foi requerido nos autos no 0008951-77.2008.8.11.0015
.

[...]

ANTE O EXPOSTO
, requer seja determinada a intimação da parte adversa para, querendo, se manifestar acerca do cumprimento voluntário da
obrigação de comparecer em cartório e firmar a escritura pública de dação em pagamento
, e na sequência:

a.
Determinado apensamento aos autos no 0008951-77.2008.8.11.0015
, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, MT;

b.
Frente ao descumprimento do acordante/executado relativamente a obrigação de fazer, consistente na escrituração da dação em pagamento do imóvel rural, requer
seja deferida a expedição de mandado de adjudicação do imóvel rural
identificado na matrícula no 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde, MT, atualmente registrada na matrícula no 66.723, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT,
nos mesmos termos requeridos nos autos no 0008951-77.2008.8.11.0015, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, MT
.

[...] (ID. 109072515, autos de origem) [grifo nosso]

No que tange à alegada
transação
entre as partes, juntada aos autos de origem em 17/05/2016,
cita-se trechos do seu teor
:

[...]

RENATO DAVID PRANTE [...] e GILBERTO JOSÉ DA SILVA [...] INFORMAM a composição nos autos e REQUEREM A HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA do acordo nos seguintes termos:

1.

O SEGUNDO ACORDANTE, Sr. Gilberto, reconhece a condição do PRIMEIRO ACORDANTE, Sr. Renato, de cessionário da totalidade do crédito objeto das execuções promovidas em seu desfavor sob no 8949-10.2008.811.0015, 8951-77.2008.811.001, 0008952-62.2008.8.11.0015, em curso perante a Comarca de Sinop-MT, por força da cessão firmada pelo Banco CNH Capital S.A.

2.
Para quitação do crédito exequendo
atualizado (R$ 2.930.834,54), resultado da somatória do valor de todas as execuções indicadas acima, o SEGUNDO
ACORDANTE outorga
em favor do PRIMEIRO ACORDANDE dação em pagamento que
tem como objeto a efetiva transferência da propriedade do imóvel rural
matriculado sob no 2.790 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, abaixo identificado
:

IMÓVEL: Imóvel rural com a área de 210,8365ha (duzentos e dez hectares, oitenta e três ares e sessenta e cinco centiares), desmembrado de área maior, com denominação especial de "Fazenda JN",
sitado
no Município de Tapurah, Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, com os seguintes limites e confrontações: Norte: José Augusto da Silva Filho e Outros; Sul: Alex Souza Santos; Leste: Claro Emilio da Silva; Oeste:
Panfilio
Teixeira. ELEMENTOS DO PERÍMETRO: Marcos 01-02, distância de 585,66 metros, rumos 0°00' Sul, confrontando com terras de
Panfilio
Teixeira; Marcos 02-03, distância de 3.600,00 metros, rumos 90°00'E, confrontando com terras de Alex Souza Santos; Marcos 03-04, distância de 585,66 metros, rumos 0°00'N, confrontando com terras de Claro Emilio da Silva; Marcos 04-01, distância de 3.600,00 metros, rumos 90°00'W, confrontando com terras de José Augusto da Silva Filho e outros.

3.
Com a efetiva transferência do imóvel
, mediante a lavratura e o registro da competente escritura pública de dação em pagamento
, o PRIMEIRO ACORDANTE informará nos autos, no prazo de até 30 (trinta) dias, o cumprimento integral da obrigação pelo SEGUNDO ACORDANTE, e, em razão disso, requererá a extinção e baixa definitiva dos autos.

4.
ANTE O EXPOSTO, os acordantes requerem a homologação do acordo e a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias
.

Convencionam, ainda, que cada uma das partes arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, e eventuais custas finais remanescentes correm exclusivamente por conta do SEGUNDO ACORDANTE, Sr. Gilberto. Também em virtude deste acordo, o PRIMEIRO ACORDANDE expressamente autoriza que o SEGUNDO ACORDANTE busque junto ao Banco CNH Capital S.A.,
caso ainda existam, eventuais bens apreendidos, pertencentes a ele, que não foram alienados até a presente data.

(ID. 51532082, autos de origem)
[grifo nosso]

Conforme se verifica, obviamente o objeto do acordo seria a quitação da dívida em execução, mediante a transferência do aludido título de propriedade
.

Ocorre que
as partes não acordaram para que o processo de execução do título executivo extrajudicial, do qual o embargante, por sucessão mediante cessão da Instituição Financeira originária,
assumiu a condição de exequente
.

As partes preferiram acordar expressamente
pela SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, pelo prazo de 90 (noventa) dias
.

O Juízo
a quo
, por sua vez, homologou os termos do acordo, no qual incluiu a referida SUSPENSÃO (e não extinção) da execução
,
in
verbis
:

[...]

1 - Defiro a substituição processual, uma vez que os documentos apresentados às fis. 275/285 comprovam que a presente demanda é objeto de cessão de crédito. Anote-se na D.R.A.

2-
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes às fis. 258/260, para que produza seus jurídicos e legais efeitos do Processo n° 8952-62.2008.811.0015 - Ação de Execução, movida por RENATO DAVID PRANTE em face GILBERTO JOSÉ DA SILVA
.

3-
Ademais, intime-se o exequente para informar sobre o cumprimento do acordo às fis. 258/260, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
.

[...] (ID. 51533202,
p. 39,
autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o embargante postulou diversas vezes não pela extinção da execução, mas pela prorrogação do prazo de suspensão processual, extrapolando o próprio acordo que estabeleceu apenas 90
(noventa) dias de suspensão, conforme cita-se dos inúmeros pedidos de
suspensão da execução (e não extinção)
e decisões judiciais
em sequência:

[...]

RENATO DAVID PRANTE, já qualificado nos autos de execução de título extrajudicial sob n. 8952-62.2008.8.11.0015, que move em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, em trâmite perante este Douto Juízo, por intermédio de sua procuradora judicial adiante assinado, vem com o devido acatamento e respeito perante Vossa Excelência, para
requerer o sobrestamento do feito por um prazo de 90 (noventa) dias
.

[...] (ID. 51533202, p. 42, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

Ante o lapso temporal decorrido entre o pedido de dilação de prazo e análise destes autos, defiro parcialmente o requerimento de fis. 290, suspendendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do acordo de fís. 258/260, sob pena de extinção.

[...] (ID. 51533202, p. 44, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

RENATO DAVID PRANTE, já qualificado nos autos de execução sob n. 0008952-62.2008.8.11.0015, que move em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, em trâmite perante este Douto Juízo, por intermédio de sua procuradora adiante assinado, vem com o devido acatamento e respeito perante Vossa Excelência para expor e requerer o quanto segue. As partes compuseram nos termos da petição de fls. 258/260. Contudo, ainda não foi possível o integral cumprimento do acordo pelo executado, ante a necessidade de alguns documentos ainda não fornecidos para a efetiva transferência do imóvel dado em pagamento. Portanto, tendo em vista que o cumprimento do acordo resta pendente,
requer nova suspensão do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias
. Sinop, 23 de abril de 2018

[...] (ID. 51533202, p. 47, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

Vistos etc. Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 295, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, esclarecendo se o acordo de p. 258/260 homologado à p. 287 foi cumprido integralmente. Decorrido o prazo, fica a parte desde logo, cientificada de que sua inércia significará
anuência tácita do adimplemento, com a consequente extinção pelo pagamento.

[...] (ID. 51533202, p. 48, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

RENATO DAVID PRANTE, já qualificado nos autos da execução de título extrajudicial em epígrafe, que move em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

As partes firmaram acordo nos termos da petição de fis. 258/260. Constou do acordo que o cumprimento integral da obrigação se daria com efetiva transferência do imóvel mediante a lavratura e o registro da competente escritura pública.

Ocorre que, a respectiva lavratura e registro ainda não foram efetivada razão pela qual requer a suspensão do presente feito por 60 dias.

[...] (ID. 51533202, p. 49, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p.297/298, pelo prazo de 60 dias
, conforme requerido. Decorrido o prazo acima assinalado, manifeste-se a parte autora em 05 dias, independentemente de nova intimação, cientificada desde logo de que sua inércia será interpretada como integral cumprimento do acordo, a resultar na extinção do processo pelo pagamento, conforme já frisado na homologação de p. 258/260.

[...] [...] (ID. 51533202, p. 51, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

RENATO DAVID PRANTE, já qualificado nos autos da execução de título extrajudicial em epígrafe, que move em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue. As partes firmaram acordo nos termos da petição de fls. 258/260. Constou do acordo que o cumprimento integral da obrigação se daria com efetiva transferência do imóvel mediante a lavratura e o registro da competente escritura pública.

Ocorre que, a respectiva lavratura e registro ainda não foram efetivadas, razão pela qual requer a suspensão do presente feito por 120 dias
.

[...] (ID. 51533202, p. 54, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 304/305, pelo prazo de 120 dias
, a fim de que seja efetivada a transferência de
propriedade de área rural, conforme convencionado no acordo havido entre as partes.

Decorrido o prazo acima assinalado, manifeste-se a parte autora, em 05 dias, independente de nova intimação, cientificando-a que a sua inércia resultará como integral cumprimento do acordo, com a consequente extinção do processo pelo pagamento, conforme já frisado na homologação de p. 258/260 e reiterado na decisão de p. 299.

[...] (ID. 51533202, p. 58, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

RENATO DAVID PRANTE, j qualificado nos autos de execução de título extrajudicial sob n. 0008953-47.2008.8.11.0015, que move em face de JOSÉ GILBERTO DA SILVA em trâmite perante este Douto Juízo, por intermédio de sua procuradora judicial adiante assinado, vem com o devido acatamento e respeito perante Vossa Excelência para informar que somente não houve o cumprimento integral do avençado em razão da burocracia documental exigida para a transferência do bem dado em pagamento, conforme comprova o protocolo de certidão anexo, para registro e averbação da matricula do imóvel. Assim,
diante da informação do próprio cartório de que a transferência almejada seja concretizada dentro de 60 (sessenta) dias, o exequente requer nova suspensão do processo por igual prazo
.

[...] (ID. 51533202, p. 60, autos de origem) [grifo nosso]

[...]

RENATO DAVID PRANTE, já qualificado nos autos de execução de título extrajudicial sob n. 0008952-62.2008.8.11.0015, que move em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, em trâmite perante este Douto Juízo, por intermédio de seus procuradores judiciais adiante assinados, vem com o devido acatamento e respeito perante Vossa Excelência, para informar que o processo de transferência do imóvel rural objeto da composição firmada nos autos resta pendente de finalização, tendo em vista a dificuldade em registrar o georreferenciamento. Ressalta-se que tal dificuldade no registro independe da vontade do exequente, mas teve sua tramitação ainda mais prejudicada em razão do momento de pandemia em que vivemos.

Desse modo, ante a impossibilidade de concretizar o registro do georreferenciamento até a presente data, requer seja concedido novo prazo de suspensão do processo, por mais 120 (cento e vinte) dias
.

[...] (ID. 51533209, p. 07, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o espólio do
exequente, ora embargante,
postulou nos autos para informar o falecimento do
de cujus
e sua substitui
ção no polo ativo:

ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE, vinculado a Carteira de Identidade RG sob no 3001156748 SSP/RS e CPF sob no 378.402.310-04, neste ato representada por sua inventariante, sra. MIRTES SALETE PRANTE, brasileira, viúva meeira, empresária, inscrita no CPF sob no 274.086.200-87 e portadora da Carteira de Identidade RG de no 1516217-6 SSP/MT, conforme exprime a Escritura Pública Declaratória de Herdeiros e Nomeação de Inventariante, lavrada e registrada no Livro no 0089-A, Folhas no 233, do Cartório Extrajudicial de Sinop – 2o Ofício, da Comarca de Sinop, MT, por intermédio de seu advogado adiante assinado, vem à presença de Vossa Excelência, informar o falecimento de Renato David Prante, em 29/12/2021, conforme atesta certidão de óbito inclusa – matrícula 063651 01 55 2022 4 00037 007 0014240 43 –, bem como frente a substituição no polo ativo da ação, em razão da morte, requerer a regularização com a juntada do instrumento de procuração anexo e escritura declaratória de herdeiros e nomeação de inventariante.

[...] (ID. 75437153, autos de origem)

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

[...]

1. Compulsando os autos, denota-se que perfaz devidamente comprovado o óbito da requerente e a qualidade de herdeiro do interessado (id. 75437150). Portanto, diante desta moldura, nos termos dos artigos 110, 687 e 688 do Código de Processo Civil, DEFIRO a habilitação da inventariante Mirtes Salete Prante, em sucessão processual, devendo constar no polo ativo o Espólio de Renato David Prante, representado pela mencionada inventariante.

2. Após, intime-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento do processo.

[...] (ID. 108159157, autos de origem)

Em resposta, o espólio, ora embargante, postulou pelo cumprimento das obrigações de fazer previstas no acordo homologado em juízo
.

Em face dos pedidos de cumprimento, o magistrado a quo
indeferiu o pedido e asseverou que se tratava de processo de execução de título extrajudicial cujo acordo, homologado judicialmente,
foi para o pagamento do débito e não para a extinção processual, além do que, as partes preferiram pedir, expressamente, a suspensão do processo
.

Pois bem
. Após esses esclarecimentos e destaques, passa-se a enfrentar as alegadas omissões e obscuridades suscitadas pelo embargante:

1. S
e o v. acórdão levou em consideração a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado de extinção da dívida exequenda

Conforme já asseverado,
a decisão colegiada, ora
embargada
, conforme seu Voto condutor
supracitado
, foi expressa ao destacar que as partes transigiram requerendo a suspensão e não a extinção do feito, em consonância com o disposto no
arts
. 313, II e 922 do Código de Processo Civil.

Para elucidar, assevera-se que não há que se confundir
uma transação de extinção de crédito
condicionada à obrigação de fazer
,
relação jurídica de
direito material, com a extinção do processo de execução
,
relação jurídica de direito processual.

O processo de origem se trata de
ação d
e execução de título executivo extrajudicial
em desfavor de Giberto José da Silva, cujo autor originário foi o Banco CNH Capital S.A., que cedeu o crédito ao ora embargante e
cujo título se trata
de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo
, com aditivo, de no 2000.03148-0”, emitid
o em 02 de junho de 2000, do qual restou inadimplida a 12a parcela (última), vencida em 15/02/2008 (ID.
51532047
, p. 20).

A tentativa de quitação da dívida mediante acordo, frustrada, além de não se confundir com extinção da ação de execução
, foi, o caso em exame,
acompanhada da expressa ressalva de que, em relação ao processo de execução,
este apenas seria SUSPENSO por até 90 dias
, o que foi homologado pelo Juízo
a quo
, que acolheu todos os termos do acordo
.

Outrossim, verifica-se o
comportamento contraditório do embargante
,
caracterizando
violação à boa-fé objetiva processual
e ao princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”, com fulcro nos
arts
.
5o e 6o do Código de Processo Civil
,
uma vez que,
conforme acima demonstrado,
por
diversas vezes, após a homologação do acordo,
o exequente, ora embargante,
postulou por
suspensões
do processo de execução
,
exatamente em razão do processo não ter sido extinto
após o acordo,
pois as partes preferiram apenas
pausar o trâmite da relação jurídica processual com o fim de se tentar obter a quitação da dívida.

Desse modo,
a aludida
obrigação de
outorga
da dação em pagamento
não resulta na extinção da ação de execução de título extrajudicial
a ser substituída por cumprimento de sentença
, pois não foi essa a vontade das partes,
uma vez que
preferiram a suspensão
temporária do processo
e não a sua extinção
.

Como é cediço, a
suspensão do processo não tem a mesma natureza jurídica
e os mesmos efeitos da
extinção processual
.

Para elucidar, cita
-se os
artigos 313, II
;
314
e 922
do Código de Processo Civil
que tratam da suspensão processual:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II -
pela
convenção das partes
;

[...]

Art. 314.
Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual
, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos
urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

[...]

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

[...] [grifo nosso]

Ademais,
para o caso de suspensão com prazo, após seu esgotamento, é dever do magistrado determinar o prosseguimento do processo
, nos termos do
§5o do citado art. 313
e supracitado parágrafo único do art. 922, ambos
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 313.
[...]

§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o
.

[...]

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, além de
também se constatar o comportamento contraditório do exequente
, pois contraria a própria escolha
acordada
pela suspensão, e não extinção, da execução EM TRÂMITE,
viola
o direito de “autonomia de vontade” e
“
autorregulação das partes
”
, com fulcro no
art. 190, do Código de Process
o Civil
,
in
verbis
:

Código
de Processo
Civil

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição,
é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo
.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Outrossim,
destaca-se
também outra contradição do embargante
: além de ter postulado nos autos, por diversas vezes, por novas suspensões da execução,
o exequente
assevera que o executado não cumpriu com o acordo, ou seja, não foi efetivado o pagamento d
o crédito exequendo mediante a dação em pagamento
.

Ora, se o exequente aduz que
o executado não efetivou o pagamento da dívida
,
não pode entender pela extinção do processo de execução
com substituição para cumprimento de sentença
(v.g. acordo que suspendeu o processo temporariamente para cumprimentos de obrigação de fazer)
, pois o título executivo extrajudicial
(“Contrato de abertura de crédito fixo”)
permanece não quitado pelo devedor
, não houve extinção
total da dívida ou do processo de execução e
não há pedido de desistência
ou renúncia

da
execução
ora em exame.

Desse modo, não assiste razão ao embargante.

2.
S
e
o acórdão embargado
levou em consideração que partes definiram no acordo as responsabilidades atinentes
à
s custas e despesas processuais remanescentes, assim como honorários de seus patronos (decorrentes da extinção da cobrança executiva);

Em razão do acordo contemplar responsabilidade por custas e despesas processuais remanescentes, o
embargante sustenta que “[...]
não foi apenas requerida a suspensão do processo, mas a homologação da transação indicativa da extinção do crédito exequendo
.
” (ID.
217049667
, p. 06).

Novamente verificam-se argumentos contraditórios, uma vez que expressamente o embargante concorda que postulou pela suspensão do processo e não pela sua extinção
, o que deve resultar no prosseguimento da ação, nos termos dos já citados
arts
. 313, §5o e 922, parágrafo único
.

Porém, intenta
, em evidente contradição, argumentar que, além da suspensão, haveria a extinção do crédito exequendo com a homologação da transação.

Ora, novamente
se verifica
a atuação processual
contraditóri
a

do embargante
a violar os
arts
. 5o, 6o e 190 do Código de Processo Civil
e o teor do próprio acordo homologado, bem como
seu comportamento após a homologação do acordo: mesmo após o decurso do prazo de SUSPENSÃO processual de 90 dias,
atuou no feito reconhecendo, portanto, a sua não extinção e postulou por inúmeras suspensões que ultrapassaram o prazo previsto na transação homologada.

Assim, também sem razão o embargante.

3.
Se o acórdão
considerou que
as parte
requereram a homologação do acordo (dação em pagamento) e a suspensão dos autos (em que o acordo foi homologado) até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários para transferência imobiliária do domínio

Mais uma vez
se verifica
a violação
concernente ao
“
venire
contra
factum

proprium
” e
ao
princípio d
a autorregulação das partes
,
contrariando o
estabelecid
o
no acordo homologado
.

Primeiramente,
a suspensão do processo foi REQUERIDA
, não se tratando de extinção do feito.

Em segundo,
o acordo
NÃO FEZ

previsão de suspensão da execução
sem prazo, condicionada ao cumprimento dos
aludidos
atos extrajudiciais
.

Em autonomia da vontade,
não requereram as partes o arquivamento do processo de execução até o cumprimento do acordo extrajudicial, mas a SUPSENSÃO
temporária
do feito, por até 90 dias
, conforme cita-se novamente:

[...]

4.
ANTE O EXPOSTO, os acordantes requerem a homologação do acordo e a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias
.

[...]

(ID. 51532082, autos de origem)
[grifo nosso]

Assim, sem razão o embargante.

4.
S
e
o acórdão
considerou a existência nos autos da decisão
que
homologou a transação firmada pelas partes e determinou a intimação do acordante credor, ora embargante, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo homologado

Ora,
conforme supracitado,
a decisão judicial homologou o acordo em seus termos,
sem determinar a extinção do processo de execução de título executivo extrajudicial
.

E como
já asseverado,
o
acordo não

extinguiu a dívida original prevista no título exequendo e não
tratou de extinguir a execução
, mas de
tentar
extinguir o direito material, qual seja, o crédito e, desse modo,
quanto ao processo, estipulou sua suspensão temporária.

Assim,
o
descumprimento
da dação em pagamento não
resulta
na inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou sua nulidade
.

Assevera-se que
,
o fato
do
Juízo
a quo

ter
intimado o exequente, por diversas vezes, para informar se a quitação do crédito exequendo foi ou não efetivad
a
pelo devedor,
trata-se de

cooperação judicial

(
art. 6o do Código de Processo Civil
)
a verificar
se o devedor quitou ou não a dívida
, a qual não se confunde com sentença de extinção da execução do título extrajudicial.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Suem do Brasil Embalagens Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por
Bimesur

S.A .
, referente à cobrança da quantia de US$ 102.766,61. A apelante sustenta a ocorrência de novação da dívida, a suspensão da exigibilidade do débito, a ausência de inadimplemento e a existência de excesso na execução.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a dação em pagamento realizada entre as partes configurou novação da dívida
; (
ii
)
estabelecer se o título executivo é exigível diante do não cumprimento das condições estipuladas para quitação da dívida
; (
iii
) determinar se houve excesso de execução na conversão da dívida em moeda nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dação em pagamento não caracteriza novação, pois não há extinção da dívida original com sua substituição por uma nova obrigação. O próprio instrumento firmado entre as partes estipula expressamente que a quitação da dívida estava condicionada a eventos específicos, que não
ocorreram .
O título executivo é exigível, pois as condições estabelecidas para a quitação da
dívida
– recompra dos equipamentos pela devedora ou alienação a terceiros pela credora –
não foram cumpridas. Dessa forma, a obrigação persiste e pode ser exigida judicialmente
. Não há excesso de execução, pois a conversão da dívida em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A dação em pagamento não configura novação da dívida quando as partes estipulam expressamente que a quitação está condicionada a eventos futuros. O título executivo é exigível se as condições para a quitação da dívida não forem cumpridas
. Em obrigações constituídas em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo
pagamento .
Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 356 e 361. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 680.543/RJ,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.11 .2006; TJSP, Apelação Cível no 1011409-50.2022.8.26 .0562, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 13 .12.2023.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030326220228260248 Indaiatuba, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 10/03/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)
[grifo nosso]

Desse modo
,
conheço dos Embargos de Declaração
,

nos termos do art. 1.022 do CPC, e
ACOLHO-OS
,
sem efeitos infringentes
,
apenas

para sanar as alegadas omissões e obscuridades cujo saneamento foi determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
,
conforme

acima exposto
, mantendo-se, na íntegra, o dispositivo do Voto do acórdão
ora
embargado
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025